Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714960-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: SONIA CRISTINA SCHUCH DA SILVA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Em 05/11/2019, a Segunda Seção do C. STJ admitiu o processamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp no 1.818.487/SP (REsp 1816482/SP e REsp 1829862/SP) e determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes no território brasileiro com idêntica pretensão: “Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998” (Tema 1.034) (CPC/2015 1.036 § 1o). Assim, constatado em seu objeto matéria discutida no citado recurso, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do REsp no 1.818.487/SP (Tema 1.034). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator